Tribunal: TJMT
Processo: 0001195-70.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001195-70.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS PAULO DA CRUZ IDALINO - CPF: 040.608.191-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS PAULO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 038.748.371-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, III DO CÓDIGO PENAL).
ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. INVIABILIDADE.
RÉU MULTIRREINCIDENTE, QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO.
RECORRENTE QUE NÃO PREENCHEU OS REQUISITOS AUTORIZADORES.
RECURSO DESPROVIDO. DOSIMETRIA READEQUADA DE OFÍCIO.

1.

“Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (...) (AgRg no HC n. 822.961/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

2.

No caso, ainda de acordo com o parecer do Ministério Público, conforme executivo de pena 0016242-37.2014.8.11.0042, tem-se que o apelante ostenta condenações por receptação, roubo circunstanciado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, tratando-se de réu multirreincidente em crimes dolosos, de modo que há barreira legal expressa (art. 44, II do Código Penal) que desautoriza o pleito defensivo.

3.

Assim, mantidas as disposições legais da primeira fase, na segunda, mantém-se a exasperação de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, porém, reconheço a atenuante da confissão e, considerando ser o denunciado multirreincidente, diminuo a sanção em 01 (um) mês, pelo que, inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão no semiaberto e mais 11 (onze) dias-multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Marcos Paulo da Cruz Idalino contra decisão proferida pelo juízo da 4ª vara criminal de Várzea Grande/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por furto qualificado (art. 155, § 4º, III do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 155928837, p. 21/27).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
aplicação de regime aberto;
b)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 155928837, p. 36/42).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 155928837, p. 43/50). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento, desprovimento do recurso e providência de ofício (ID 160510650).

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, embora não tenha sido objeto de irresignação, convém mencionar que a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e auto de avaliação indireta. Com efeito, a autoria também se mostrou presente, sobretudo pelos depoimentos prestados perante o contraditório e ampla defesa, corroborados pela confissão espontânea do réu.

De modo diverso, quando da dosimetria da pena, o juízo sentenciante fixou o semiaberto para o apelante em razão de sua reincidência. Em verdade, conforme anotado pelo Ministério Público, trata-se de réu multirreincidente, motivo pelo qual cumpre-se o que dispõe a própria lei (art. 33, § 2º, “c” do Código Penal), que confere ao condenado reincidente o regime intermediário, consoante pacífico entendimento jurisprudencial:

(...) Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido
estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão
,
a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto
. (...) (AgRg no HC n. 822.961/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe de 30/8/2023
).

Ainda, corretamente deixou-se de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo não preenchimento de seus requisitos autorizadores. No caso, ainda de acordo com o parecer do Ministério Público, conforme executivo de pena 0016242-37.2014.8.11.0042, tem-se que o apelante ostenta condenações por receptação, roubo circunstanciado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, tratando-se de réu multirreincidente em crimes dolosos, de modo que há barreira legal expressa (art. 44, II do Código Penal) que desautoriza o pleito defensivo.

De outro lado, o Ministério Público, em atenta, correta e justa análise, apontou que há a necessidade de se reconhecer a confissão espontânea ao acusado, em razão de ter ele colaborado na delegacia quanto ao crime em que foi autuado, motivo pelo qual a readequação da dosimetria da pena do recorrente se torna a medida de rigor. Assim, mantidas as disposições legais da primeira fase, na segunda, mantém-se a exasperação de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, porém, reconheço a atenuante da confissão e, considerando ser o denunciado multirreincidente, diminuo a sanção em 01 (um) mês, pelo que, inexistindo causas de aumento ou diminuição,
fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão no semiaberto e mais 11 (onze) dias-multa
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando os pleitos defensivos, porém, readequando a dosimetria de ofício. Via de consequência, mantenho os demais termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023